Tribunal: TJSP
Processo: 0003633-80.2015.8.26.0038
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0003633-80.2015.8.26.0038, da Comarca de Araras, em que é
apelante ERLEI DE ABREU DOMINGUES JESUINO, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003633-80.2015.8.26.0038 - Comarca de Araras
2/5
Apelação Criminal no 0003633-80.2015.8.26.0038
Juízo de origem: Vara Criminal da Comarca de Araras - SP
Apelante: Erlei de Abreu Domingues Jesuíno
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de 1a Instância: Rudi Hiroshi Shinen
Voto no 14.826
APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - Confissão judicial do
réu corroborada pelas demais provas dos autos - Condenação
devida - Pena e regime prisional fixados com critério e
corretamente - Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 348/350,
cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação penal e condenou o réu
Erlei de Abreu Domingues Jesuíno como incurso nas penas do artigo 171,
caput, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial fechado, 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso
legal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por
insuficiência de provas. Do contrário, requer a fixação do regime prisional aberto
(fls. 375/377).
O recurso foi recebido (fl. 367) e regularmente contrariado
(fls. 384/390).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 397/399).
É o relatório.
O recurso não procede.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003633-80.2015.8.26.0038 - Comarca de Araras
3/5
Na hipótese em apreço, a respeitável sentença impugnada
analisou todas as questões controvertidas, bem como as provas produzidas nos
autos, alcançando a irrepreensível e corretamente fundamentada conclusão de
procedência da ação penal pública, que se ratifica nesta oportunidade.
Ficou claro nos autos que o apelante Erlei de Abreu
Domingues Jesuíno, no dia 02 de maio de 2015, por volta de 13 horas, na Rua
Rio Grande do Sul no 391, no Bairro Parque Industrial, na cidade e Comarca de
Araras/SP, mediante fraude, obteve, para si, vantagem indevida, no valor de R$
1.000,00 (mil reais), em prejuízo da vítima Giovanete Keiko Xavier, que foi
induzida em erro.
A materialidade do delito está consubstanciada pelo boletim
de ocorrência de fls. 71/73, recibo de fl. 74, anúncio de fl. 76, além da prova oral
coligida.
A autoria, bem como o dolo do réu, igualmente, são
incontroversos, já que ele próprio admitiu em juízo a prática do ilícito, tal como
descrito na denúncia (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 382).
Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento
importantíssimo de prova, que somente pode ser afastada por circunstâncias
excepcionais que tornem duvidoso o seu valor. Assim, se vem ao encontro das
outras provas produzidas, não há razão para afastar a confissão, pois ninguém
iria assumir a autoria de um crime sem que efetivamente o tivesse cometido.
De qualquer forma, essa confissão foi corroborada pelas
declarações da vítima Giovanete Keiko, que declarou que visualizou no jornal um
anúncio para locação de imóvel. Ligou então para o número indicado, e foi
atendida por uma pessoa que se identificou pelo prenome de Luiz.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003633-80.2015.8.26.0038 - Comarca de Araras
4/5
Posteriormente, Luiz a levou até o imóvel, abrindo-o com uma chave, de modo
que acabaram por concluir o negócio, mediante o pagamento da entrada de R$
1.000,00 (mil reais), de acordo com o recibo de fl. 74. Em seguida, recebeu uma
chave de Luiz e retornou até o local, mas não conseguiu abrir a porta. Após isso,
foi até a delegacia e registrou a ocorrência, indicando as características físicas do
réu (cf. audiência realizada por meio audiovisual a fl. 295).
A testemunha Neli Cristina, por sua vez, mencionou que
também estava presente na ocasião em que o imóvel foi apresentado pelo
acusado. Confirmou que a ofendida sacou a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
em dinheiro e entregou ao réu, mas depois descobriu que ele não era o
verdadeiro proprietário do imóvel. Finalizou, dizendo que reconheceu o apelante
por fotografia na delegacia de polícia (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 382).
Além disso, a testemunha Silvia Cristina, que trabalhava na
imobiliária à época dos fatos, afiançou que uma pessoa foi até o local com
interesse no aluguel da casa, sendo-lhe entregues as chaves. Posteriormente, foi
procurada pela vítima, que lhe contou do ocorrido (cf. link de acesso
disponibilizado a fl. 382).
Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de
maneira segura, que o apelante foi mesmo o autor do delito que lhe foi irrogado
na denúncia, não havendo que se falar em ausência de provas, como aduzido
pela sua defesa.
No mais, considerando que os fundamentos da sentença
recorrida, que apreciou pormenorizadamente a prova coligida, não comportam
qualquer modificação, bem como o fato de que nas razões recursais não há
nenhum elemento novo, mas, tão somente, a reiteração de questões já
enfrentadas pelo Juízo a quo, forçoso concluir pela manutenção da condenação
do recorrente pelo crime previsto no artigo 171, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0003633-80.2015.8.26.0038 - Comarca de Araras
5/5
Feitas essas considerações, passa-se à análise da pena.
A básica foi elevada em 1/6 (um sexto), em razão do
antecedente criminal do réu, devidamente demonstrado a fl. 150. Na etapa
intermediária, a reprimenda permaneceu inalterada, ante a compensação da
agravante da reincidência (cf. fl. 151 e artigo 61, inciso I, do Código Penal) com a
atenuante da confissão espontânea (cf. link de acesso disponibilizado a fl. 382 e
artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal), perfazendo, dessa maneira, uma
pena final para ele de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal, à falta de outras
modificadoras, não comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, merece
ser preservado, tendo em conta a reincidência do réu, além da circunstância
judicial desfavorável acima mencionada (antecedente criminal), a denotar maior
periculosidade, visto que as condenações anteriores e definitivas não foram
suficientes para frear seus impulsos antissociais, de modo a não autorizar a
imposição de regime prisional mais brando (cf. artigo 33, § 3o, do Código Penal).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.

NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator